Tribunal: TJSP
Processo: 2283799-59.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176176
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2283799-59.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que são agravantes MAMORU
OTA e APARECIDA DE ANDRADE, é agravado MSM CONSTRUÇÕES E
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283799-59.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: Guarulhos – 9a Vara Cível
Agtes. : Mamoru Ota e outro
Agda. : Msm Construções e Empreendimentos Imobiliários Ltda. (não citada)
Juiz de 1o Grau: Ana Carolina Miranda de Oliveira
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 18/12/2019
VOTO No 46.102
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE
COMPRA E VENDA. DECLARATÓRIA DE RESCISÃO
CONTRATUAL C.C. RESSARCIMENTO DE VALORES.
TUTELA DE URGÊNCIA. Ausente a probabilidade do direito
alegado, fica afastada a antecipação da tutela. Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão
copiada às fls. 25, que em ação declaratória de rescisão contratual cumulada com
ressarcimento de valores indeferiu a tutela de urgência.
Pleiteiam os agravantes a reforma da decisão
alegando, em síntese, que ajuizaram a demanda em desfavor da ora agravada,
pretendendo a rescisão da compra e venda de unidade autônoma, bem como
ressarcimento de valores. Aduzem que assinaram o contrato de compra e venda
do imóvel em 24 de fevereiro de 2012, todavia até o presente momento as obras
sequer foram iniciadas. Relatam que pagaram à vista o total de R$ 165.000,00,
sendo que já tentaram a rescisão amigável, restando infrutífera. Mencionam que
diversos outros empreendimentos da ré se encontram na mesma situação.
Mencionam que tiveram notícias que a ora agravada é executada em autos
diversos, tendo ocorrido a arrematação de um de seus bens, com depósito
judicial de R$ 7.130,244,93. Asseveram que diversos credores realizaram
penhora no rosto dos autos, reservando a quantia dos valores da aquisição de
imóveis que até hoje não saíram da planta. Pugnam para igualmente que seja
reservado naqueles autos o valor pago à vista na aquisição da unidade.
Ressaltam que o único bem imóvel garantidor do empreendimento já não é mais
da empresa agravada, sendo provavelmente a penhora no rosto dos autos a
única chance de terem o valor investido ressarcido. Carreiam decisões de autos
diversos concedendo a penhora no rosto dos autos junto à arrematação em
comento. Discorrem sobre a existência do fumus boni iuris e do periculum in
mora. Requerem a concessão de efeito liminar, a fim de que seja autorizada a
penhora no rosto dos autos, garantindo no mínimo o valor do contrato do
compromisso de compra e venda e, ao final, o provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283799-59.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Indeferida a liminar conforme decisão de fls. 97, e
desnecessário o cumprimento do artigo 1.019, II, do CPC, pois inexistente
qualquer dano processual imediato à parte adversa, encontra-se o recurso em
termos de julgamento.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.
Com efeito, o Código de Processo Civil rege a matéria
objeto deste recurso por meio das disposições contidas no art. 300 do CPC, que
é expresso ao estabelecer que:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo
de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” (g.n.)
A probabilidade do direito para a concessão da tutela
antecipada é aquela que, em virtude das provas apresentadas, traz elementos
para que o juiz se convença da possibilidade daquele direito somado ao perigo de
dano ou ao risco ao resultado útil do processo para que não torne a espera
prejudicada ou imprestável.
Neste sentido nos ensina o professor Daniel Amorim
Assumpção Neves (in Novo Código de Processo Civil Comentado, ed.
JusPodivm, 2016) o seguinte:
“A concessão da tutela provisória é fundada em juízo de
probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito
da parte, mas uma aparência de que esse direito existia. É
consequência natural da cognição sumária realizada pelo juiz
da concessão dessa espécie de tutela. Se ainda não teve
acesso a todos os elementos de convicção, sua decisão não
será fundada na certeza, mas na mera aparência
ou
probabilidade do direito existir.” (Fls. 461).
(...) Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela
cautelar como para a tutela antecipada exige-se o
convencimento do juiz da existência de elementos que
evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283799-59.2019.8.26.0000 -Voto no
4
qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma
probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de
tutela cautelar e de tutela antecipada.
O legislador não especificou que elementos são esses capazes
de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária,
a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o
convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência
passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o
direito ao caso concreto em favor da parte se estiver
convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade
das alegações de fato da parte.” (Fls. 476).
E no dizer de Teresa Arruda Alvim Wambier (e outros
autores, Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, p. 498, RT,
2015) “só é possível cogitar de tutela de urgência se houver uma situação
crítica, de emergência. Dessa forma, a técnica processual empregada para
impedir a consumação ou o agravamento do dano que pode consistir no
agravamento do prejuízo ou do risco de que a decisão final seja ineficaz no
plano dos fatos, que geram a necessidade de uma solução imediata é que
pode ser classificada como a tutela de urgência. É, pois, a resposta do
processo a situação de emergência, de perigo, de urgência.”
Analisando detidamente os autos, verifica-se que as
alegações dos agravantes não se mostram suficientes para a concessão da
liminar neste instante.
Os requerentes alegam que pagaram à vista a quantia
de R$ 165.000,00 pela aquisição de imóvel na planta, que não fora construído até
o presente momento, sendo que o contrato foi assinado em 2012.
Todavia, conforme se verifica do instrumento do
compromisso de compra e venda e dos documentos carreados aos autos, não
restou demonstrado, ao menos neste momento, a quitação do valor mencionado.
Veja-se que consta a seguinte cláusula do contrato:
“FORMA DE PAGAMENTO:
1) Parcela Única: R$165.00,00 (cento e sessenta e cinco mil reais),
neste ato, contra o cheque no ____ da Agência ___ da conta
corrente _______ do Banco _____. Valor que a VENDODORA dará
quitação plena e geral após a compensação bancária do referido
cheque” (Fls. 17, dos autos originários)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283799-59.2019.8.26.0000 -Voto no
5
Nota-se
que
os
campos
que
deveriam
estar
preenchidos com os dados do cheque utilizado para pagamento do imóvel
encontram-se em branco, igualmente inexistente nos autos documento emitido
pela ré atestando a quitação do contrato.
Outrossim, mostra-se necessário o contraditório, não
se mostrando possível a concessão da medida neste momento, considerando a
dúvida quanto a quitação do valor que se quer arrestar em autos diversos.
Desta forma, ausente a demonstração da probabilidade
do direito alegado, fica afastada a possibilidade da antecipação da tutela neste
momento, podendo ser reapreciada pelo juízo de primeiro grau após a
manifestação da parte agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica